Tribunal: TJDFT
Processo: 0727495-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727495-69.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDATA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andata Comercial de Alimentos Ltda. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de mandado de segurança n. 0710001-40.2024.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento liminar formulado por ela para suspender os efeitos da decisão que rejeitou a sua impugnação apresentada nos autos de processo administrativo tributário n. 40-00039050/2020-90 (id 199270866 dos autos originários). A agravante narra que o agravado instaurou processo administrativo tributário com o objetivo de reconhecer a responsabilidade por débitos tributários entre ela e demais empresas. Alega que a sua intimação no mencionado processo administrativo ocorreu sem a indicação do número do processo e sem a data da emissão. Acrescenta que a intimação continha prévio juízo de valor antes da apresentação de sua impugnação. Relata que o agravado negou acesso prévio ao processo administrativo. Informa que a sua impugnação foi apresentada sem prévia ciência do conteúdo do processo referido e rejeitada posteriormente. Noticia a tramitação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica n. 0755322-17.2018.8.07.00166 com a mesma identidade de partes e objeto, sem a observância dos arts. 133 ao 137 do Código de Processo Civil. Menciona o art. 5o, incs. LIV, LV e LXXVIII, da Constituição Federal. Sustenta que o processo administrativo tributário instaurado possui natureza inquisitiva. Argumenta que o agravado apresentou informações nos autos originários, em que defendeu a legalidade da decisão que imputou-lhe débitos tributários de outras empresas sem o devido processo legal. Afirma que não elegeu quais as ilegalidades seriam principais porquanto o reconhecimento de qualquer uma delas enseja o deferimento do requerimento. Explica que a soma das ilegalidades evidencia o seu direito líquido e certo. Esclarece que a ausência de indicação do número do processo administrativo na intimação não é um dos principais fundamentos da ação originária. Destaca que isso corresponde a um vício formal que viola o devido processo legal pois prejudica a ampla defesa e o contraditório. Ressalta que diligenciou e obteve o número do processo administrativo, mas esse ato não convalida a falha administrativa. Questiona se o fato de a autoridade administrativa ter alegado utilizar-se de documentos fiscais produzidos pelas empresas torna válida a ausência de concessão de acesso prévio ao conteúdo do processo administrativo. Sustenta que o direito à defesa justa lhe foi cerceado. Acrescenta que a decisão administrativa produz efeitos com a constrição de seu patrimônio por débitos que lhe foram atribuídos de outra pessoa jurídica. Argumenta que os doze (12) pedidos formulados em sua impugnação foram rejeitados sumariamente. Afirma que a autoridade coatora desatendeu o parecer jurídico elaborado pela Procuradoria Fiscal do Distrito Federal nos autos n. 020.004.284/2011. Esclarece que firmou-se a exigência de que a responsabilização de terceiros requer a prévia instauração de processo administrativo fiscal e a obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Defende a existência de litispendência com o incidente de desconsideração de personalidade jurídica n. 0755322-17.2018.8.07.0016 em razão da identidade de elementos da ação. Alega que a autoridade coatora retirou-lhe o direito à revisão da decisão administrativa em segunda instância. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão n. 1/2024 da Secretaria de Estado de Economia. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 61143587 e 61143588). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o conhecimento integral do recurso (id 61659641). Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A agravante sustenta a existência de litispendência com o incidente de desconsideração de personalidade jurídica n. 0755322-17.2018.8.07.0016 em razão da identidade de elementos da ação. Alega que o agravado negou-lhe o direito de interpor recurso administrativo. A análise perfunctória dos autos revela que o Juízo de Primeiro Grau não se manifestou sobre as alegações supramencionadas, não obstante a agravante ter relatado a existência de ação com identidade de elementos em trâmite, bem como a ausência de concessão de prazo para recurso na petição inicial. O exame inédito das matérias nesta instância recursal é impossível porquanto importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. A agravante deveria expor previamente as matérias ao Juízo de Primeiro Grau para que o julgador as apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. Ressalto que a agravante não opôs embargos de declaração com o objetivo de eventual integração da decisão agravada. As matérias não foram devolvidas a este Tribunal de Justiça. A supressão de instância é evidente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise das matérias, de forma inédita nesta instância recursal, ensejaria supressão de instância, o que impede o seu conhecimento. Não conheço da alegação de litispendência e de cerceamento de defesa por ausência de prazo recursal. Passo à análise do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. 2. MÉRITO O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os seguintes pressupostos cumulativos estejam evidenciados: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão ausentes. O art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/2009 prevê que poderá ser concedida medida liminar em mandado de segurança se houver relevante fundamento e puder resultar a ineficácia da medida do ato impugnado caso seja deferida somente ao final. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de suspensão dos efeitos de decisão administrativa proferida nos autos do processo administrativo n. 40-00039050/2020-90 em razão de supostas ilegalidades no procedimento. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. As nulidades processuais podem ser reconhecidas somente na hipótese de demonstração efetiva de prejuízo pelas partes envolvidas, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas nos termos dos arts. 188 e 277 do Código de Processo Civil. A agravante alega, em síntese, que a sua intimação nos autos do processo administrativo n. 40-00039050/2020-90 foi realizada sem o preenchimento de requisitos formais como a indicação do número do processo e data de emissão. Acrescenta que o agravado negou-lhe o acesso prévio aos autos do processo referido. A análise dos autos originários revela que o agravado intimou a agravante da abertura de processo administrativo de reconhecimento de responsabilidade e regularização de débitos tributários em 22.3.2024. O prazo de trinta dias (30) para manifestação lhe foi oportunizado no mesmo ato (id 199206895 dos autos originários). A agravante apresentou impugnação tempestiva (id 199206898 dos autos originários). O Relatório n. 3/2024 da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal recomendou decisão favorável à imputação de corresponsabilidade para todas as empresas integrantes do grupo econômico e de seus respectivos gestores por mandato e sócios gerentes, o que foi acatado pela Coordenadoria de Cobrança Tributária (id 199206905 e 199206906 dos autos originários). A eventual existência de vícios formais no ato intimatório foi superada pela agravante porquanto ela afirma que diligenciou e tomou conhecimento do processo administrativo, bem como apresentou sua impugnação no prazo legal. O Relatório n. 3/2024 da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal analisou expressamente a alegação de nulidade da intimação da agravante e rejeitou-a (id 199206905 dos autos originários). A agravante alega que não obteve o acesso aos autos do processo administrativo. A agravante requereu acesso ao processo administrativo n. 40-00039050/2020-90 em 12.4.2024. O agravado informou quais as documentações foram utilizadas para fundamentar a cobrança dos débitos tributários e consignou o seguinte (id 199206896, p. 1, dos autos originários): Os demais documentos, despachos e relatórios internos, utilizados para a tramitação entre as Unidades da Subsecretaria da Receita SUREC, deverão ser preservados, nos termos do art. 7o, VII, § 3o c/c art. 25, VIII, da Lei n. 4.990/2012. (...) Podemos compartilhar, novamente, as notificações que foram encaminhadas via DF-e, assim como a notificação, entregue pessoalmente, em 22.3.2024, assim como a planilha de débitos, para subsidiar tomada de decisão e que possam realizar um planejamento de quitação ou amortização das dívidas com a Fazenda Distrital. A negativa de acesso ocorreu, em tese, em relação à documentação específica e encontra-se fundamentada. O documento de id 1990206908 dos autos originários comprova a disponibilização parcial de acesso externo à agravante. Ressalto que a ação mandamental originária está instruída com documentação do processo n. 40-00039050/2020-90 obtida pela própria agravante. Não vislumbro prejuízo ao direito de defesa da agravante neste exame de cognição não exauriente. O requisito do perigo de dano prescinde de análise porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos são requisitos cumulativos. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para manifestação. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator